Tribunal: TJPA
Processo: 0800989-12.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800989-12.2022.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ROSENILDO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800989-12.2022.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogado: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362-A / FATIMA CONCEICAO DE ARAUJO ALVES FERREIRA - OAB PA7797-A/ MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA - OAB PA9127-A

APELANTE: ROSENILDO SILVA DOS SANTOS

Advogado: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE - OAB PA17370-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800989-12.2022.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogado: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362-A / FATIMA CONCEICAO DE ARAUJO ALVES FERREIRA - OAB PA7797-A/ MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA - OAB PA9127-A

APELANTE: ROSENILDO SILVA DOS SANTOS

Advogado: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE - OAB PA17370-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S A objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 10913091), que trabalha de forma autônoma como chapista, auferindo renda média de R$ 80,00 (oitenta reais) por trabalho e que em meados de 2020 passou a receber telefonemas do Banco cobrando as parcelas em atraso referente a empréstimo consignado realizado em seu nome, ao procurar a agência foi informado que o empréstimo foi realizado em abril de 2018, no valor de R$ 61.092,00(sessenta e um mil e noventa e dois reais), a ser pago em 48 parcelas de R$

1.272,75 (mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
.

O Banco forneceu ao autor uma planilha do débito em aberto, onde constava o pagamento de quatorze parcelas
no valor de
R$ 1.272,75 (mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) que foram descontados em folha de pagamento da Prefeitura municipal de Tailândia, quando em maio de 2019 os pagamentos cessaram.

Na ocasião em que o autor compareceu na agência bancária, em meados de 2020, o banco réu cobrava do autor 09 parcelas vencidas em um total de R$ 11.454,75 (onze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em março de 2022, tomou conhecimento que seu nome fora inscrito no negativado junto ao SPC/SERASA devido ao débito com o banco.

O autor afirma que nunca realizou tal empréstimo ou recebeu tal valor, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência do débito e que a Instituição Financeira seja condenada em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em Decisão (ID n° 10913101) o Juízo determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, bem como o bloqueio da conta corrente aberta em nome do autor.

O réu apresentou contestação (ID n° 10913113) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de empréstimo consignado, celebrado no contrato de n° 4530301.

Afirma que o débito atualmente encontra-se em R$ 88.142,64 (oitenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) proveniente dos atrasos do pagamento das parcelas, sendo incontroverso, no presente momento, após recebimento e utilização do crédito, alegar surpresa, inexistência contratual e inscrição indevida. Não apresentou contrato.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 10913180) na qual, o Juízo julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o Banco a indenizar a título de dano moral o valor de R$ R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais pagamento das custas e honorários fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n°
10913192
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, já que a assinatura que informa o recebimento está totalmente de acordo com as assinaturas que constam no cartão de autógrafo, dessa forma completamente lícito o contrato. Acerca do Dano Moral afirma que não é possível a sua configuração pois não houve danos a honra ou imagem do consumidor.

Em contrarrazões (ID n° 10913196), a parte apelada rechaça os argumentos do Apelante e pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou os empréstimos, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar os contratos firmados e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovado, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos a planilha entregue pelo banco que apresenta os débitos em seu nome e comprova que os débitos estavam sendo descontados em uma folha de pagamento da prefeitura da Tailândia/PA, quando o autor afirma ser autônomo e trabalhar como chapista, nunca tendo feito parte do quadro de funcionários do devido órgão. (ID n° 10913099 - Pág. 1).

Ressalto que em nenhum momento o Banco se desembutiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Assim, o apelado quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o Banco deve ser condenado a indenizar a vítima por Danos Morais no valor de
R$ 5.000,00 (mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, APENAS PARA REFORMAR A SENTENÇA NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL, que arbitro em R$ 5.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ),
MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA
.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que mantenho em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023